Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. O pedido para que a execução fiscal seja extinta e não apenas suspensa, carece de embasamento fático-jurídico, pois se trata de questão inerente ao próprio mérito da demanda, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.